Tribunal: TJSP
Processo: 1011852-37.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria em virtude de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial com efeito repetitivo – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de indenização por danos morais – Pretensão da parte autora fundamentada em suposta negativação

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria em virtude de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial com efeito repetitivo – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de indenização por danos morais – Pretensão da parte autora fundamentada em suposta negativação indevida de seu nome – Danos morais que devem ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso – Tese assentada no Col. Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento pelo rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (atual 1.036 do Novo Código de Processo Civil), REsp 1.114.398/PR – Recurso do autor provido.

Dá-se provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011852-37.2019.8.26.0196
Registro: 2021.0000029138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011852-37.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
VILSON GABRIEL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA CIDADE DE SÃO PAULO - CDL
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011852-37.2019.8.26.0196
VOTO No 28.505
2
VOTO No 28.505
Apelante/Apelado: Vilson Gabriel da Silva (Justiça gratuita)
Apelado/Apelante: Câmara de Dirigentes Lojistas da Cidade de São
Paulo CDL São Paulo
Comarca: Franca 1a Vara Cível
Juiz: João Sartori Pires
Apelação
Reexame da matéria em virtude de
pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
em sede de Recurso Especial com efeito repetitivo

Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto
nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Ação de indenização por danos morais Pretensão da parte
autora fundamentada em suposta negativação indevida de
seu nome
Danos morais que devem ser corrigidos
monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora a
partir do evento danoso Tese assentada no Col. Superior
Tribunal de Justiça, através do julgamento pelo rito do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (atual
1.036 do Novo Código de Processo Civil), REsp
1.114.398/PR Recurso do autor provido.
Dá-se provimento ao recurso do autor.
Vistos,
Ao relatório de fls. 141/142, acrescento ter
o v. Acórdão proferido por esta Câmara em 10/07/2020, de minha
Relatoria, em votação unânime, não conheceu do recurso da requerida e
negou provimento ao recurso do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011852-37.2019.8.26.0196
VOTO No 28.505
3
O autor interpôs recurso especial (fls.
152/159), aduzindo que os juros moratórios devem fluir a partir do
evento danoso, que é a data da inclusão do nome do autor no banco de
dados SPC. Acrescenta que a indenização por danos morais decorrente
de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento
danoso.
Contrarrazões às fls. 168/172.
Proferida decisão pelo D. Desembargador
Dimas Rubens Fonseca, Presidente da Seção de Direito Privado,
determinando o retorno dos autos à esta relatoria, para que, nos termos
do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, o recurso seja
reapreciado à luz do entendimento fixado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial no 1.114.398/PR (fls. 174/176).
Autos encaminhados a esta Relatoria para
reexame do feito.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Em cumprimento ao disposto no artigo
1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, passa-se ao
juízo de retratação para alinhar a decisão da Turma Julgadora ao
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
Recurso Especial com efeito repetitivo.
A pretensão da parte autora acerca da
correção do valor fixado a título de danos morais, devendo haver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011852-37.2019.8.26.0196
VOTO No 28.505
4
incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, que é a data
da inclusão do nome do autor no banco de dados SPC, merece
acolhimento.
Conforme tese assentada no Col. Superior
Tribunal de Justiça, através do julgamento pelo rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 (atual 1.036 do Novo Código de
Processo Civil), REsp 1.114.398/PR, o termo inicial de incidência dos
juros moratórios é a data do evento danoso.
Com efeito, colaciona-se trecho do
julgado que consolidou a tese acima mencionada:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E
MORAIS A PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO
AMBIENTAL
POR
VAZAMENTO
DE
NAFTA,
EM
DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO
PORTO DE PARANAGUÁ - 1) PROCESSOS DIVERSOS
DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS
DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À
CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
UNIFORME
SOBRE
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A
MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE
NO
JULGAMENTO
ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS
SUFICIENTES;
b)
LEGITIMIDADE
DE
PARTE
DA
PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR DE CARGA
PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL
A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE
TERCEIRO;
d)
DANOS
MORAL
E
MATERIAL
CARACTERIZADOS;
e)
JUROS
MORATÓRIOS:
INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO
-
SÚMULA
54/STJ;
f)
SUCUMBÊNCIA.
3)
IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos
(CPC, art.
543-C e Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do
mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas
uniformes para as mesmas consequências jurídicas.
2.- Teses firmadas: a) Não cerceamento de defesa ao
julgamento
antecipado
da
lide.-
Não
configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
(CPC, art. 330, I e II) de processo de ação de
indenização por danos materiais e morais, movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011852-37.2019.8.26.0196
VOTO No 28.505
5
pescador profissional artesanal contra a Petrobrás,
decorrente de impossibilidade de exercício da profissão,
em
virtude
de
poluição
ambiental
causada
por
derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T
Norma", a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo
período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data
do fato até 14.11.2001); b) Legitimidade ativa ad
causam.- É parte legítima para ação de indenização
supra referida o pescador profissional artesanal, com
início
de
atividade
profissional
registrada
no
Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da
Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato,
ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não
havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados
constantes do registro e provado haver recebido
atenção do poder público devido a consequências
profissionais do acidente; c) Inviabilidade de alegação
de culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade
objetiva.- A alegação de culpa exclusiva de terceiro
pelo
acidente
em
causa,
como
excludente
de
responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência
da teoria do risco integral e da responsabilidade
objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3o, da CF
e
do
art.
14,
§
1o,
da
Lei
no
6.938/81),
responsabilizando o degradador em decorrência do
princípio do poluidor-pagador. d) Configuração de dano
moral.- Patente o sofrimento intenso de pescador
profissional artesanal, causado pela privação das
condições de trabalho, em consequência do dano
ambiental, é também devida a indenização por dano
moral, fixada, por equidade, em valor equivalente a um
salário-mínimo. e) termo inicial de incidência dos
juros moratórios na data do evento danoso.- Nos
termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem
a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos
a título de dano material e moral; f) Ônus da
sucumbência.- Prevalecendo os termos da Súmula
326/STJ, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não afasta a sucumbência mínima,
de modo que não se redistribuem os ônus da
sucumbência.
3.- Recurso Especial improvido, com observação de que
julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar
especificamente o julgamento das ações de indenização
efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com
o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia
18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais,
aplicáveis
a
consequências
de
danos
ambientais
causados em outros acidentes semelhantes, serão,
como
natural,
evidentemente
considerados
nos
julgamentos a se realizarem.
(REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe
16/02/2012) Grifamos.
Deste modo, o recurso de apelo interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1011852-37.2019.8.26.0196
VOTO No 28.505
6
pelo autor deve ser provido, a fim de que o valor fixado a título de danos
morais seja corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora a partir do
evento danoso.
Anote-se que conforme fixado no julgado,
o recurso da requerida não comporta conhecimento, eis que
intempestivo.
Mantêm-se a sucumbência a cargo da
requerida, conforme fixado no julgado.
Em atendimento ao disposto no Artigo 85,
§ 11 do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atualizado da condenação.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso do autor.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora